Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-47.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600159-47.2024.6.16.0114

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600159-
47.2024.6.16.0114, (DRAP 0600158-62.2024.6.16.0114) que, julgou improcedente as impugnações
apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral e Coligação Missal do Futuro (MDB, Republicanos e
Podemos) e, por consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura de Adilto Luis Ferrar,
para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Missal/PR, nas eleições 2024, sob o número
55, com a seguinte opção de nome: Adilto Ferrari. (Impugnações feitas pelo Ministério Público
Eleitoral e outra pela Coligação Missal do Futuro (MDB, Republicanos E Podemos), ao registro de
candidatura de Adilto Luis Ferrari, visando concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais
de 2024 no município de Missal. O Ministério Público Eleitoral fundamentou sua impugnação com
base no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, argumentando que o requerente teve suas
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), referentes à sua gestão
como prefeito nos exercícios de 2008 e 2009. As referidas contas, de acordo com o órgão,
continham irregularidades que configurariam ato doloso de improbidade administrativa, ensejando
a inelegibilidade do candidato. Por sua vez, a Coligação Missal do Futuro também impugnou o
registro com base na mesma rejeição de contas, mas acrescentou que o requerente foi condenado
em ação de improbidade administrativa nos autos nº 0004375-36.2018.8.16.0117, alegando que a
referida condenação também seria causa de inelegibilidade, conforme art. 1º, I, l, da Lei
Complementar nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] -
MISSAL - PR (EMBARGANTE)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
ADILTO LUIS FERRARI (EMBARGADA)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141588
17/10/2024
11:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-
47.2024.6.16.0114 – Missal – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] - MISSAL - PR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
EMBARGADA: ADILTO LUIS FERRARI
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
R E C U R S O E L E I T O R A L E M R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME
DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que desproveu recurso interposto
contra sentença que julgou improcedente
Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura e deferiu o registro de
candidatura do embargado para o cargo de
prefeito do município de Missal, ao argumento
de que a decisão seria omissa quanto à tese
Num. 44141588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

central do recurso, de que a liminar que
suspendeu os efeitos da decisão do TCE/PR
não teria o condão de afastar a inelegibilidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito a
definir se o acórdão embargado foi omisso ao
não apreciar a tese da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois o órgão julgador não
está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela
parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando
os argumentos que, em tese, possam infirmar
a conclusão adotada no julgado (artigo 489,
IV, do CPC).

4. O acórdão consignou expressamente a
impossibilidade de se revolver as razões da
decisão liminar que suspendeu os efeitos da
decisão do TCE/PR e, com isso, afastou a
incidência da causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90, ante a ressalva
contida no próprio dispositivo, que
excepciona os casos em que a decisão
“houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário”.

5. A via dos embargos de declaração não se
presta para reexame da matéria já decidida,
devendo a embargante utilizar o recurso
apropriado para tal pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Num. 44141588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

Tese de julgamento: Os embargos de
declaração não são cabíveis para revisar
matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código Eleitoral, art.
275

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “Missal do
Futuro” contra o Acórdão nº 64.596 (id. 44085585), por meio do qual o recurso por ela
interposto contra a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira foi desprovido,
mantendo-se o deferimento do registro de candidatura de Adilto Luis Ferrari para o cargo
de prefeito do município de Missal.

Em suas razões (id. 44105083), a embargante afirma que o acórdão foi omisso
quanto ao argumento central de seu recurso, no sentido de que “a liminar obtida nos autos
nº 0003842-67.2024.8.16.0117, que suspendeu os efeitos dessa rejeição, não teria o condão
de afastar a inelegibilidade, dado que a decisão do TCE/PR foi proferida por órgão
competente e de caráter irrecorrível, preenchendo todos os requisitos da inelegibilidade”.

Num. 44141588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

Requer o acolhimento dos embargos e a integração da decisão, com o
enfrentamento da questão referente à inelegibilidade em razão da rejeição de contas pelo
Tribunal de Contas do Paraná, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 44119480), defendendo inexistir
omissão no acórdão, mas apenas inconformismo da embargante com o fato de que a
decisão do Tribunal de Contas do Paraná foi suspensa por decisão liminar obtida em
processo judicial, e pugna pela rejeição dos declaratórios.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44128944), opinando
pelo conhecimento pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 30/09/2024 (id.
44091410) e os Embargos de Declaração (id. 44105083) foram opostos em 03/10/2024,
dentro do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

A recorrente afirma que o acórdão foi omisso quanto à tese central de seu
recurso, no sentido de que a medida liminar que suspendeu os efeitos da decisão do
Tribunal de Contas do Estado, que alegadamente implicaria no reconhecimento da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, “não é apta a
afastar a inelegibilidade do Recorrido, tendo em vista ser fato incontroverso nos autos que
houve a prolação de decisão pelo TCE/PR rejeitando as contas do Recorrido enquanto
prefeito, devendo esse édito condenatório prevalecer justamente em casos como o
presente, em que a Câmara Municipal não o afastou por dois terços dos membros da
Câmara Municipal”.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
Num. 44141588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.

Na espécie, o fato de o acórdão não ter abordado a tese da coligação
embargante não implica em omissão, pois, conforme se extrai da regra disposta no art.
489, IV, do Código de Processo Civil, o órgão julgador não está obrigado a rebater um por
um dos argumentos deduzidos pela parte, desde que profira decisão fundamentada,
coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado.

O acórdão tratou especificamente da questão atinente à decisão judicial que
suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado, nos seguintes termos:

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade
em comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no
âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da
prática de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v)
demonstração de que a prática da conduta se deu de forma dolosa; (vi)
imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de oito anos
contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos
casos em que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os
efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o candidato teve suas contas, referente aos anos de 2008
e 2009, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR no
Processo 521344/09 (id. 44046135).

Ocorre que o candidato obteve decisão liminar da Vara da Fazenda Pública
de Medianeira, nos autos nº 0003842-67.2024.8.16.0117, que expressamente
suspendeu a condenação em desfavor do candidato e os efeitos da decisão
do TCE/PR, conforme ids. 44046122 e 44046138:

(...)

Deste modo, havendo decisão que suspende os efeitos da condenação
proferida pelo TCE, não há que se falar em causa de inelegibilidade, não
cabendo à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário (Súmula nº 41 do TSE).
Neste sentido:

(...)

Com a suspensão, pelo Poder Judiciário, dos efeitos da decisão proferida
pelo TCE sobre as contas do candidato referente ao ano de 2009 (Processo
Num. 44141588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

521344/09), inviável o reconhecimento da hipótese de inelegibilidade
tipificada no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90.

Não há, pois, omissão no acórdão embargado, que expressamente
consignou a impossibilidade de se revolver a decisão liminar que suspendeu os efeitos da
decisão do TCE/PR e, com isso, afastou a incidência da causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90, ante a ressalva contida no próprio dispositivo, que
excepciona os casos em que a decisão “houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário”.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, considerando que a matéria está
devidamente prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a
decisão embargada nos seus ulteriores termos.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44141588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600159-47.2024.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MISSAL DO FUTURO
[REPUBLICANOS/MDB/PODE] - MISSAL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ
CARLOS DA ROCHA - PR68995, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, SILVANA BERTHOLDI - PR102371, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, BRUNA
RAFAELA FLORES - PR117244 - EMBARGADA: ADILTO LUIS FERRARI - Advogado do(a)
EMBARGADA: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/10/2024 11:07:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101711071536700000043091605
Número do documento: 24101711071536700000043091605
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 17:10:02